Tribunal: STF
Processo: ARE 1325353
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “REEXAME NECESSÁRIO - CANCELAMENTO DE DÉBITO - VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÕES CÍVEIS - MUNICÍPIO DE UBERABA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - AGENTE POLÍTICO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECEBIMENTO DE VERBAS INDEVIDAS - BOA-FÉ - IRREPETIBILIDADE - SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - DESCABIMENTO - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. - Não se sujeita à remessa necessária a sentença que determina a anulação de débito fazendário municipal inferior ao limite estabelecido pelo art. 496, §3º, III, do CPC/I5. - O magistrado não está obrigado a afastar, uma a uma, as alegações invocadas pelos litigantes, quando a motivação por ele apresentada se mostrar suficiente para solucionar a questão controvertida (CPC, art. 489, IV). - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que são irrepetíveis os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 10(10/2012, DJe 19(1012012). Tal entendimento também é aplicável aos agentes públicos, desde que a fixação ou pagamento da parcela tida como indevida não seja motivada por ato a ele próprio atribuível. - Evidenciada a existência de proveito econômico, consubstanciado no valor da dívida cancelada, a fixação dos honorários deve ter como base o referido montante, não havendo lugar para o arbitramento por equidade (CPC, art. 85, §2º).” (eDOC 13)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 17)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18; 30, I e II; 97 e 170, V, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, a violação da cláusula de reserva de plenário ante a supressão da legislação local (Lei Complementar Municipal 392/2008) e a necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente. (eDOC 20)
    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso na forma da seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE DE BOA-FÉ. ACÓRDÃO QUE SE ASSENTARIA EM FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. SÚMULA 283/STF. PERMISSIVO DA ALÍNEA “C”. NÃO INDICADO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL A QUE TENHAM OS JULGADOS CONTROVERTIDO NA INTERPRETAÇÃO. SÚMULA 284/ STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 40)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal 392/2008, nem afastou a sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma legal.
    Assim, não se verifica, na hipótese, violação à cláusula de reserva de plenário. 
    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou a inexigibilidade do débito cobrado pela administração uma vez que se tratava de verbas alimentares recebidas de boa-fé pelo recorrido em virtude de erro da Administração, para o qual não concorreu. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “O autor, ora segundo recorrido, ajuizou a presente ação ordinária objetivando a anulação do débito que lhe é imputado pelo município réu (f. 18), aqui segundo recorrente, em virtude do errôneo pagamento de reajustes salariais, férias proporcionais e quinquênios em seu favor, no período em que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Educação, entre 04104/2008 a 0711012008 (25/40). 
    Efetivamente, foi verificado em inspeção ordinária realizada pelo Tribunal de Contas do Estado que o Município de Uberaba vinha cometendo irregularidades no cálculo dos subsídios dos agentes políticos, pois reajustava a remuneração destes nos mesmos índices concedidos aos servidores municipais, e efetivava o pagamento de férias e quinquênios com base no subsídio recebido (f. 33137). 
    As referidas irregularidades sequer são questionadas pela parte autora, sendo, pois, incontroversas, razão pela qual a discussão se limita à possibilidade de repetição das quantias recebidas indevidamente, para ressarcimento do erário. 
    (…)
    Tal entendimento é aplicável aos agentes públicos, desde que a fixação ou pagamento da parcela tida como indevida não seja motivada por ato a ele próprio atribuível, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 
    (…)
    Na espécie, os pagamentos indevidos eram realizados pela administração, em virtude de má interpretação da lei, sendo que a concessão de reajuste nos mesmo índices dos demais servidores públicos tinha expressa previsão na legislação municipal, não tendo o autor concorrido, de nenhuma forma, para a ocorrência do erro. 
    Dessa forma, não é possível outra conclusão senão a de que os valores foram recebidos de boa-fé, o que impede a sua repetição, por se tratar de verba alimentícia, presumidamente destinada à satisfação das necessidades básicas e primárias do agente. 
    Como consequência, está correta a sentença na parte em que julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade do débito cobrado.”
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de ser desnecessária a devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos, tendo em vista os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1207269 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.3.020)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná. “Subsídio” mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Aditamento à inicial. Dispositivos da legislação estadual (artigos 1º e 2º da Lei n. 13.426/2002, artigo 1º da Lei nº 16.656/2010). Inconstitucionalidade por arrastamento. Previsão de transferência do benefício ao cônjuge supérstite. Pensão. Precedentes do STF. Não devolução das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, tutela da confiança justificada dos cidadãos. Precedentes do STF. Ação direta julgada parcialmente procedente. 
    (…)
     4. O caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual, impõe restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado. Precedentes desta Suprema Corte. 5. Ação julgada parcialmente procedente, por maioria, para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná”. (ADI 4545, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2020) (grifei)
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente